Tribunal: STF
Processo: HC 108927
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Crimes de menor potencial ofensivo. Suspensão condicional do processo. Art. 89, § 2º, da Lei nº 9.099/1995. Condições facultativas impostas pelo juiz. Doação de cestas básicas. Possibilidade. Precedentes. Ordem denegada.



    Os crimes investigados são daqueles que admitem a suspensão condicional do processo mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício.



    O §2º do art. 89 da Lei nº 9.099/95 faculta ao juiz da causa “especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado”.



    Nesse ponto, a doação de cestas básicas não caracteriza a espécie de pena restritiva de direito prevista no inc. I do art. 43 do Código Penal, atinge à finalidade da suspensão do processo e confere rápida solução ao litígio, atendendo melhor aos fins do procedimento criminal.



    Ordem denegada.